Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741021-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JACINTO MARIO CORBARI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 45055683 que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0722738-97.2022.8.07.0001. Todavia, proferida sentença, em 8/5/2023, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em decorrência de ausência de pressuposto processual de validade e existência, restam prejudicados os presentes embargos de declaração, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora